Tribunal: STF
Processo: Rcl 56065
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sanatório Oswaldo Cruz Ltda., em 28.9.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Processo n. 0100013-24.2020.5.01.0302, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 522.897 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608 da repercussão geral:



    “MÉRITO : DA PRESCRIÇÃO 



    Pugna o Autor pela reforma da sentença no que concerne ao pronunciamento da prescrição quinquenal com relação ao FGTS, aduzindo que a prescrição do FGTS é trintenária, relatando, ainda, que houve renúncia tácita quanto à prescrição. 



    Com razão. 



    Importante destacar que o pedido diz respeito a parcelas que não foram depositadas na vigência da prestação de serviços. Nesse sentido é a nova redação da Súmula nº 362, do TST, in verbis: (...)



    Em um primeiro momento, considerando que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, uma vez que o presente pedido refere-se a parcelas não depositadas no período que compreende o ano de 2006 a 2013, deveria incidir a prescrição quinquenal, já que a demanda foi ajuizada em 13/01/2020, após a data de 13/11/2019. 



    No entanto, no caso dos autos, a empregadora confessou a dívida junto ao órgão gestor do FGTS, por meio do termo confissão de dívida e compromisso de pagamento para com o FGTS (ID. f1aeb1f), datado de 12/11/2014. 



    A jurisprudência dominante do C. TST entende que houve renúncia tácita à prescrição, sendo despicienda a discussão acerca da ocorrência do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 191 do Código Civil. (...)



    Quanto às alegações do Réu, todas são manifestamente insubsistentes para afastar o direito da Autora. 



    O argumento de que o crédito autoral não fazia parte da confissão de dívida é ônus que incumbe ao Réu, que devia demonstrar a relação de créditos constantes do documento assinado com a CEF, documento esse assinado pelo representante do órgão gestor, o que demonstra o seu deferimento. 



    Ainda, a prova de que o documento não estava vigente no período imprescrito embora seja ônus do Réu, decorre dos autos, já que passou a vigorar a partir de 12/11/2014. 



    Destarte, merece provimento o apelo da Demandante para que seja afastada a prescrição quinquenal declarada pelo jMM Juízo a quo, fazendo jus o Recorrente aos depósitos do FGTS de 18/04/2006 até 05/2013, devendo ser observado os valores já depositados, bem como o período de suspensão contratual, a fim de evitar enriquecimento sem causa da autora. 



    Dou provimento” (e-doc. 9).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 10). 



    O Sanatório Oswaldo Cruz Ltda. interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 11), e agravo de instrumento, provido por decisão monocrática do Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 12). 



    2. O reclamante afirma que “o acórdão regional afastou a prescrição quinquenal aplicável ao FGTS em contrato de trabalho em que houve afastamento da empregada em maio/2013 e cuja ação foi ajuizada em 13/01/2020, entendendo que a existência de parcelamento importa em renúncia à prescrição” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “entendeu o Supremo Tribunal Federal em relação a esta matéria (prescrição do FGTS), nos autos do RE 522897 e ARE 709.212-DF, em fixar a prescrição do FGTS como quinquenal, modulando os efeitos da decisão quanto à prescrição quinquenal do FGTS, de forma a garantir a efetividade do princípio da segurança jurídica” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o acórdão recorrido está em dissonância com a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário (RE 522897 e ARE 709212)” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Alega que “a existência de parcelamento do FGTS junto à Caixa Econômica Federal não importa em renúncia ao prazo prescricional, mas tão somente em interrupção do referido prazo” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “ainda que se reconhecesse o parcelamento do FGTS como causa de interrupção da prescrição, o que se admite por argumentar, nos termos do parágrafo único do art. 202 do CCB a prescrição recomeçou a correr do dia seguinte à formalização do parcelamento, ou seja, a partir de 13 de novembro de 2014, portanto, o ajuizamento da ação em 13/01/2020 o foi quando decorridos mais de cinco anos da interrupção” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para “que seja cassada a decisão proferida pelas instâncias inferiores em dissonância com o ARE 709.212-DF” (fl. 16, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de entendimento consolidado no julgamento da ARE 709.212-DF cassando-se a decisão proferida pela MMa. 7ª Turma do TRT da 1ª Região, nos autos de nº 0100013-24.2020.5.01.0302, que afastou a prescrição quinquenal em demanda proposta em 13/01/2020” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao recurso ordinário da beneficiária para afastar a prescrição, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 522.897 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que está pendente de julgamento naquele Tribunal o agravo interno interposto contra a decisão monocrática pela qual negado provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0100013-24.2020.5.01.0302. Além disso, por óbvio, também não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, sobre eventual interposição de recurso extraordinário, o que impede o processamento válido desta reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    7. No caso em análise, além do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608 da repercussão geral, o reclamante invoca como paradigma de descumprimento a decisão prolatada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 522.897, tendo como recorrente o Rio Grande do Norte e recorrida Maria Edna França da Silva.



    Trata-se de processo subjetivo, cujos efeitos das decisões nele proferidas limitam-se às partes que figuraram na relação processual. O reclamante não foi parte nesse processo.



    6. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



    No mesmo sentido, também, os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra este ato demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora